Tribunal: TJBA
Processo: 8009799-64.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009799-64.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACQUELINE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
GENIEL ALVES SANTOS

APELADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. NOTA FISCAL EXTEMPORÂNEA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM NOME DA CONSUMIDORA. DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA. RECUSA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob fundamento de que a demora na liberação da carta de crédito consorcial decorreu da apresentação de nota fiscal extemporânea e da existência de restrição creditícia em nome da autora, além da ausência de documentação regular.

II. Questão em discussão
2. Controvérsia acerca da existência de falha na prestação do serviço pela administradora de consórcio, em razão da demora na liberação da carta de crédito, e da consequente responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. A contemplação do consorciado, por si só, não é suficiente para a liberação do crédito, sendo indispensável a apresentação de documentação regular, nos termos contratuais e legais.
4. A recusa da administradora em liberar a carta de crédito mostrou-se legítima, haja vista a emissão de nota fiscal em data anterior à contemplação e a existência de protesto em nome da autora, não rebatido pela parte.
5. O pagamento do crédito foi realizado tão logo houve a regularização documental e a baixa da restrição, afastando a configuração de mora imputável à requerida.
6. Inexistindo ato ilícito e nexo causal entre a conduta da administradora e os supostos prejuízos alegados, não há que se falar em reparação por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “A demora na liberação da carta de crédito decorrente de nota fiscal extemporânea e de restrição creditícia em nome do consorciado configura recusa justificada, não caracterizando falha na prestação do serviço nem ensejando indenização por danos materiais ou morais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11; Lei nº 11.795/2008, art. 14, §4º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50009014620248130407; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0000409-60.2016.8.16.0109; TJ-RN, Apelação Cível nº 08413848520158205001; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.352706-8/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009799-64.2023.8.05.0274,
de Vitória da Conquista, em que é Apelante
JACQUELINE DE SOUZA SANTOS
e Apelado
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 23 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator